Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700878-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ALDEMIR DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME, ALDEMIR DA SILVA BARBOSA DECISÃO Visto etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM MOREIRA DE SOUZA em face de decisão, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de pesquisa do enderenço dos Agravados nos sistemas informatizados de que o Judiciário tem acesso. A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria (ID 26889482). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato que posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, o juízo de origem, nos autos do processo 0707152-83.2019.8.07.0014, deferiu consulta aos sistemas informatizados, em especial ao SISBAJUD (ID 97676828, dos autos de origem), restando frutífero o bloqueio online de recursos da parte agravada (ID 98840487, 102111677 e 103715299, dos autos de origem) Deste modo, vislumbra-se a perda do objeto do presente recurso, razão pela qual o processo deve ser extinto. Logo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Após a preclusão, baixem os autos. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 9a sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito